Tribunal: STF
Processo: RE 109026
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS.
NÃO E DE CONHECER-SE, PRELIMINARMENTE DO EXTRAORDINÁRIO SOB A
INVOCAÇÃO DA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA C.F., SE O PRECEITO
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA AO QUAL TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO FOI
OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
E NÃO DE CONHECER-SE DO APELO DERRADEIRO, PELA LETRA 'D' DO MESMO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, SE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO
ESPELHAM SITUAÇÃO IGUAL OU SIMILE A DOS AUTOS.